Tribunal: TJDFT
Processo: 0748522-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748522-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: MARCIO ANTONIO RADICCHI Despacho 1. Diante das informações constantes na certidão de ID no 21489028 e considerando que o convênio mantido com o Banco Central para o envio eletrônico de documentos não é acessível nesta instância, nomeio o douto Juízo da 25a Vara de Cível de Brasília para as diligências necessárias ao cumprimento da decisão de ID no 21363853, págs. 1-3. 2. Realizada a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do agravado, os valores deverão ser transferidos para a conta bancária indicada pelo exequente/agravante: Banco do Brasil, Agência: 3380-4, Conta Corrente: 118032-0, CNPJ: 22.436.797/0001-07, Titularidade: Toledo &amp; Linhares Advogadas Associadas (ID no 21370533, págs. 1-2). 3. Comunique-se à 25a Vara de Cível de Brasília, encaminhando cópia deste despacho e da certidão supracitada. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO